Tribunal: TJDFT
Processo: 0722353-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0722353-26.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY ROBERTO CONSOLI JUNIOR AGRAVADO: GABRIELA CAROLINA FERREIRA CONSOLI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SIDNEY ROBERTO CONSOLI JÚNIOR contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada em desfavor de GABRIELA CAROLINA FERREIRA CONSOLI: Cuida-se de pedido de tutela de urgência, em ação de Exoneração de Alimentos, proposta por ROBERTO CONSOLI JUNIOR em face de GABRIELA CAROLINA FERREIRA CONSOLI sob o argumento de que o requerido já alcançou a maioridade e estuda, enquanto que o autor passa por dificuldade financeira, razão pela qual, em tutela de urgência, a exoneração liminar dos alimentos e, subsidiariamente, o depósito dos alimentos descontados em folha em conta vinculada a este Juízo, vez que, atualmente, os valores são depositados na conta da genitora da requerida. DECIDO. A exoneração da obrigação alimentar não está adstrita unicamente ao implemento da maioridade pelo alimentando, cabendo ao Juiz, não apenas presumir a ausência de necessidade do beneficiado, mas sim averiguar as suas reais necessidades antes de exonerar-se de plano a obrigação. Ademais, destaco que, conforme relatado na inicial e documentos juntados pelo próprio autor, a requerida está cursando o Ensino Superior e não há nos autos qualquer elemento de prova que ao menos indique que ela inserido no mercado de trabalho, com condições de promover seu próprio sustento. Dessa forma, consoante entendimento consolidado na Súmula 358 do STJ, entendo ser imprescindível maior dilação probatória, com a presença do contraditório, para análise do binômio necessidade-possibilidade no presente caso. INDEFIRO o pedido depósito da pensão em conta vinculada a este Juízo, tendo em vista que se presume que os interesses da credora estão sendo atendidos na forma como são realizados atualmente. Destacando-se que alteração da conta, se trata de diligência que pode ser requerida diretamente pela parte credora a qualquer tempo. Isto posto, ausentes os requisitos autorizativos da tutela de urgência, sobretudo a probabilidade de direito, INDEFIRO as liminares requeridas. Cite-se a parte requerida para, caso queira, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-o que na ausência de contestação presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial. Fica autorizada a expedição de carta precatória, se o caso, inclusive em caráter itinerante e com prazo de 30 dias para cumprimento. Com o objetivo de reduzir gastos com intimações desnecessárias e de imprimir maior celeridade ao feito, este Juízo não expedirá mandado de intimação para a parte que possuir advogado particular, o qual deverá comunicar ao respectivo cliente acerca da data e hora da audiência para que este compareça ao ato independentemente de intimação. Caso seja indispensável a intimação pessoal, deverá o advogado comunicar a necessidade a este Juízo, para expedição do competente mandado. (...) Chamo o feito à ordem. Há erro material na decisão de ID66808624, razão pela qual passa o quarto parágrafo da mencionada decisão a ter a seguinte redação: "Ademais, destaco que a requerida alcançou a maioridade há pouco mais de um mês, conforme documento de identidade de ID 66094012, e, ainda que não conste o nome da requerida entre os aprovados no vestibular da UNB, é possível que ela esteja matriculada em outra faculdade, ou seja, neste momento, sequer é possível ter certeza se ela estuda ou não. Além do mais, não há nos autos qualquer elemento de prova que ao menos indique que ela inserida no mercado de trabalho, com condições de promover seu próprio sustento." No mais, persiste a decisão como está lançada. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o retorno do mandado de citação O Agravante sustenta que a Agravada atingiu a maioridade e tem capacidade de prover o próprio sustento. Salienta que a Recorrida não necessita dos alimentos para adimplir despesas escolares, uma vez que não logrou aprovação no vestibular da Universidade de Brasília – UNB. Acrescenta que é diabético e ainda contribui para o sustento de seus genitores. Requer a antecipação da tutela recursal “para, desde logo, exonerar a pensão”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, está adstrita aos requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito, ou seja, sem a presença do fumus boni iuris, não se admite a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312). É o que se verifica na espécie, pelo menos neste juízo de cognição sumária, tendo em vista que as provas disponíveis nessa fase embrionária da relação processual não ostentam o alto grau de convencimento reclamado pela legislação processual e, por consequência, não autorizam a cessação imediata dos alimentos. É certo que a maioridade faz cessar o dever de sustento decorrente do poder familiar. Remanesce, contudo, a possibilidade de prestação alimentícia alicerçada na relação de parentesco que exsurge do princípio da solidariedade familiar, consoante dispõem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Daí porque a pensão alimentícia não pode simplesmente ser suprimida pelo alimentante com o advento da maioridade do alimentando. É que o filho pode demonstrar que, a despeito da cessação do dever de sustento, subsiste a obrigação alimentar devido à continuidade da necessidade do aporte alimentício dos pais. Condensando a uniformidade jurisprudencial sobre o tema, reza a Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 358 do STJ: O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Sem que se observe o contraditório, portanto, desveste-se de legitimidade a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada. Na verdade, o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). Situação com esse nível de premência não é divisada no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação da Agravada pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator